Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANA MENDES LACERDA Decisão 1. Incidente de distinção apresentado por Luciana Mendes Lacerda contra a decisão da Presidência deste Tribunal que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal em virtude do Tema 975 da repercussão geral - RE 1.167.842 (ID no 26148768). 2. Nas razões de ID no 26440298, a requerente sustenta que a matéria específica do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal não foi analisada pelo STF. 3. Suscita erro material, sob o argumento de que a tese contida no recurso extraordinário de ID no 14865363 é diversa do Tema no 975 da repercussão geral, que trata da “possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída”. Argui que a decisão impugnada tem cunho genérico. 4. Afirma que o objeto da demanda envolve valores recebidos a maior por erro de interpretação legal, sendo evidente sua boa-fé. 5. Argumenta ser indevido o desconto de parcelas recebidas de boa-fé por alteração de entendimento do Tribunal de Contas da União. 6. Pede a reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com a remessa dos autos ao STF. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 26916232). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço o incidente de distinção (CPC, arts. 1.037, § 9o e 10, III). 10. O Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão da 8a Turma do TJDFT que negou provimento a sua apelação. Confira-se a ementa: “AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1. A discussão de tema que se confunde com o mérito da demanda não pode ser analisada em sede de preliminar. 2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.244.182/PB), fixou entendimento que isenta o servidor público de restituir valores pagos indevidamente pela Administração quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 3. É indevida a restituição ao erário dos valores recebidos por servidor em decorrência de interpretação superada da Administração Pública e quando ausente a má-fé. Precedente do Conselho Especial deste TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” 11. O recurso especial transitou em julgado em 23/4/2021 (ID no 25194779, pág. 9). 12. Em 31/5/2021 (ID no 26142532), o STF determinou a devolução dos autos, por entender que o objeto do RE interposto pelo DF corresponde aos Temas 339 (AI 791.292); 425 (AI. 841.473) e 975 (RE 1.167.842). 13. A Presidência deste TJDFT determinou o sobrestamento do feito (CPC, art. 1030, III). A autora/apelada apresentou este requerimento de distinção. (I) Da preliminar de suspensão do processo suscitada pelo Distrito Federal. 14. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a suspensão do processo, sob o argumento de que o STJ acolheu questão de ordem suscitada no REsp no 1.769.209/AL e no 1.769.306/AL e determinou a suspensão dos processos sobre o tema: Tema 1.009: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública." 15. Essa questão já foi examinada no acórdão julgado por esta 8a Turma, que entendeu pela inexistência de erro operacional da Administração Pública (ID no 12601714). 16. A questão foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, com base na legislação e jurisprudência pertinentes. 17. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via das contrarrazões para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Rejeito a preliminar. (II) Do incidente de distinção. 19. A requerente argui erro material na decisão que determinou o sobrestamento, sob o argumento de que a matéria contida no recurso extraordinário é diversa do Tema 975 da repercussão geral. Alega que o objeto da demanda envolve valores recebidos a maior por erro de interpretação legal, sendo evidente sua boa-fé. 20. A autora/apelada ajuizou ação ordinária na qual pediu a abstenção de descontos nos seus proventos de aposentadoria referentes à devolução de parcelas recebidas a título de indenização por licença-prêmio por assiduidade. 21. Narrou que, em 12/4/2018, três anos após a sua aposentadoria, ocorrida em 18/3/2015 (ID no 10188642, pág. 140), o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu decisão para que a Câmara Legislativa esclarecesse as divergências apontadas no pagamento dos valores decorrentes da conversão em pecúnia da licença-prêmio, que não teria observado a fixação da remuneração-base, do teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição Federal. 22. O acórdão desta 8a Turma manteve a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o réu, Distrito Federal, se abstivesse de cobrar os valores recebidos a maior recebidos pela autora, a título de licença prêmio, bem como restituísse os valores eventualmente já descontados. 23. O Tema 975 da repercussão geral discute a possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. 24. O processo aborda questão idêntica ao Tema 975 (RE 1.167.842), já que a autora/apelada recebeu valores decorrentes da conversão em pecúnia de licença-prêmio, sem observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI da CF, conforme os itens 20 a 25 do acórdão de ID no 12601714. 25. Registre-se que o julgamento do Tema 975 poderá: a) considerar ilegal o pagamento de valores sem observância do teto constitucional; b) considerar o pagamento válido. 26. Caso haja ilegalidade no pagamento, será necessário verificar os efeitos da decisão, bem como se haverá declaração incidental de inconstitucionalidade e eventual modulação de efeitos. 27. Todas essas questões independem se a autora/apelada recebeu os valores de boa-fé. 28. Os autos devem permanecer sobrestados até o pronunciamento de mérito do Tema 975 pelo STF, conforme determinado pela Presidência deste TJDFT. Dispositivo 29. Rejeito a preliminar suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. Conheço e nego provimento ao incidente de distinção. 30. À Il. Secretaria da 8a Turma Cível para que retifique o cadastramento do processo, para que conste como requerente “Luciana Mendes Lacerda” e requerido o “Distrito Federal”. 31. Precluída esta decisão, remetam-se os autos ao Gabinete da Presidência desta Corte. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro